Tribunal: TJES
Processo: 5006811-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006811-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOVANI MARIN ZANON
AGRAVADO: OSVALDO KUSTER
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. VERBA ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PERCENTUAL DE 30% SOBRE
O SALÁRIO
. MONTANTE ADEQUADO PARA ASSEGURAR DIGNIDADE D
O
DEVEDOR E FAMÍLIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que parte da dívida exequenda se refere a pensão civil alimentícia, fixada de forma vitalícia em um salário-mínimo, jamais adimplida pelos executados e acumulada em quantia superior a R$ 184.000,00, configura-se a situação excepcional prevista no § 2º do art. 833, que não distingue a origem dos alimentos, motivo pelo qual se afigura hígida a penhora dos valores encontrados na poupança e na conta-corrente do agravante.

2
)
Quanto ao percentual de 30% sobre o salário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios e congêneres, somente poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3
)
Não se vislumbra risco de comprometimento da subsistência do recorrente, tendo em vista a ausência de prova concreta a respeito. Além disso, restara preservado saldo capaz de assegurar a dignidade do devedor e família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.

4
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O processo originário trata de cumprimento de sentença em que condenados o agravante e a mãe Marlene Marin Zanon ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, no valor total de R$ 74.980,00, e pensionamento civil vitalício correspondente a um salário-mínimo em favor do agravado, em decorrência de acidente automobilístico.

A fim de satisfazer o débito, houve bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 2.864,17 em conta-poupança.

Após impugnação, o sobredito bloqueio restou mantido pela decisão agravada, que determinou ainda a penhora mensal de 30% do salário do recorrente para garantir o adimplemento do montante executado.

Delineado o quadro fático, incide na hipótese o art. 833 do CPC, que prevê a
impenhorabilidade de rendimentos
de quantia depositada em caderneta de poupança,
exceto em caso de pensão alimentícia, de qualquer natureza,
e
de importância superior a
50
salários-mínimos
mensais
:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

(...)

X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

In casu
, parte da dívida exequenda se refere a pensão civil alimentícia, fixada de forma vitalícia em um salário-mínimo, jamais adimplida pelos executados e acumulada em quantia superior a R$ 184.000,00.

Configurada, portanto, a situação excepcional prevista no § 2º do art. 833,
que não distingue a origem dos alimentos
, motivo pelo qual se afigura hígida a penhora dos valores encontrados na poupança e na conta-corrente da agravante.

Quanto ao percentual de 30% sobre o salário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade
prevista no
inciso IV do art. 833 do CPC,
ou seja,
dos vencimentos, subsídios, salários
e
congêneres
,

somente
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado.

2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação.

4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)

Entretanto, não se vislumbra risco de comprometimento da subsistência do recorrente, tendo em vista a ausência de prova concreta a respeito.

Assim, não merece reparo o
decisum
objurgado, porquanto preservado saldo capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.